Tribunal: TJMT
Processo: 0018094-65.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018094-65.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[AGUAS DE CONFRESA S.A. - CNPJ: 19.310.815/0001-03 (APELADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRARIVO – REMESSA NECESSÁRA DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PESSOA JURIDICA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBILICO ESSENCIAL

– EXERECÍCIO DA ATIVIDADE NO CAMPO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO ATRAVÉS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS EM OUTRO ENTE ESTADUAL DA FEDERAÇÃO PARA USO NA ATIVIDADE-FIM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA FIGURA DE CONTRIBUINTE – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS –RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E A INTERESTADUAL COMPETE AO VENDEDOR DO PRODUTO – ART. 155, §2o, VII E VIII, “
b
”, DA CF/88 – ALTERAÇÃO ADVINDA COM A EC No. 87/2015 – INCIDÊNCIA DOS EFEITOS APENAS NO ANO – PLEITO DE DELIMITAÇÃO TEMPORAL POR PARTE DO APELANTE – INADMISSIBILIDADE – RESTRIÇÃO JÁ REALIZADA NO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

“
A exigência do RICMS/MT, introduzida pelo Decreto Estadual n. 312/2011, reiterando a cobrança de diferencial de alíquota de ICMS, em face do consumidor final, por “protocolo” firmado entre os Estados interessados, viola a regra constitucional prevista no artigo 155, § 2o, inciso VII, alínea “b”, que não a prevê para os casos de operação interestadual em que o adquirente for o próprio consumidor final do bem ou serviço, portanto, não contribuinte do ICMS, notadamente, até o efetivo início da produção dos efeitos da EC 87/2015
”. (N.U 0018236-69.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 20/05/2020).

Em relação à delimitação do tempo, acerca da declaração da não incidência do ICMS, a matéria já foi corretame
nte abordada pelo juízo
a qu
o, observando-se a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 87/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 0018094652015811004 (Código -

989060), impetrado pela empresa
Águas de Confresa S/A
em face do ato coator atribuído ao
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT
, concedeu a ordem para determinar que Autoridade Impetrada se abstenha de exigir o recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS sobre as operações com mercadorias adquiridas em outras unidades da Federação, destinadas a integrar o ativo fixo ou para o uso e consumo da Impetrante (Id 8478296).

Sem custas e honorários advocatícios em razão do teor das Súmulas termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ (Id. 53389114. fl.04).

Em suas curtas razões recursais, defende o apelante em apertada síntese, que “
nos termos previstos no art. 3°da Emenda Constitucional n.o 87/2015
”, esta “
passou a produzir seus efeitos a partir de 2016, de maneira que, o magistrado singular andou bem ao frisar, em interpretação a contrário sensu, que a partir de 2016 seria exigível a diferença de alíquota do ICMS
” (...),
contudo, a decisão deve ser reformada, para que a ordem concedida fique Limitada a eventuais lançamentos ocorridos entre março/2014 a dez/2015, período em que a cobrança do imposto não é devida
” (Id. 8478313, fl.05).

Reforça sua tese, arrebatando que, “
não se aplica ao caso dos autos ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 607056, vez que não se está discutindo a tributação do ICMS sobre o serviço de fornecimento de água prestado pela impetrante, mas sim nas operações de aquisição interestadual de bens/serviços
” (Id. 8478313, fl.06).

Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso (Id. 8478313, fl.06).

Em sede de contrarrazões a parte apelada, rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 8478315).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo não provimento do recurso (Id. 11252971, fls. 01 a 05).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 09 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que na origem, a empresa Águas de Confresa S/A, impetrou na data de 17/04/2015 (Id. 8478256) mandado de segurança contra ato tido como coator atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT, questionando, a ilegalidade da imediata exigência do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS sobre as operações com mercadorias adquiridas, em outras unidades da Federação, destinadas a integrar o ativo fixo ou para o uso e consumo próprio.

Para tanto, sustentou ser empresa concessionária de serviços de abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto do Município de Carlinda/MT, com contrato de concessão em vigência, de modo a não exercer atividade que envolva circulação de mercadoria com incidência da tributação de ICMS, contudo, para desempenhar sua atividade de forma regular, faz-se necessária a aquisição de produtos e equipamentos na qualidade de consumidora final, integralizando-os ao seu ativo fixo e/ou empregados na execução dos serviços correlacionados.

Registrou em sua peça vestibular, que vêm sendo compelida por agentes fazendários ao pagamento de ICMS na modalidade substituição tributária incidente sobre estas operações, tendo por fundamento o Decreto Estadual no. 312/2011, que impôs obrigações acessórias e principais ao Regulamento do ICMS, por meio de controle e fiscalização das operações e prestações de serviços de transporte, quando a aquisição ocorrer à distância ou destinar mercadorias a pessoa jurídica não contribuinte do ICMS, mediante aplicação da diferença de alíquotas interna e interestadual, e que atualmente encontra guarida na Emenda Constitucional no. 87/2015, que deu nova roupagem ao art. 155, §2o, inc. VII da CF/88, e cujos efeitos apenas poderiam ser produzidos no exercício de 2016, com a observância do princípio da noventena ou nonagesimal.

Pleiteou pelo deferimento da medida liminar para o fim de que fosse determinado o afastamento da exigência ilegal da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS sobre as operações com mercadorias adquiridas, em outras unidades da Federação, destinadas a integrar o ativo fixo ou para o uso e consumo da impetrante, e, no mérito, pugnou pela concessão definitiva da segurança (Id. 8478262, fl.02).

A medida de urgência requestada foi deferida (Id. 8478296, fls. 01 a 05), e após as informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 8478304), sobreveio sentença confirmando a medida liminar anteriormente vindicada e por via de consequência
c
onferindo parcialmente a segurança “
apenas para afastar a exigência do recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS sobre as operações com mercadorias adquiridas em outras unidades da federação destinadas a compor o ativo fixo ou para uso e consumo da impetrante até 31/12/2015
” (Id. 8478311, fl.01).

O caso sub examine cinge-se, em suma, em saber se a empresa apelada, prestadora de serviços públicos de abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto do Município de Confresa-MT por intermédio de contrato de concessão, deve ou pagar o diferencial de alíquotas do ICMS relativamente aos produtos e equipamentos adquiridos em outro Estado, destinadas a integrar o ativo fixo ou para seu uso e consumo.

Por sua vez, O Estado de Mato Grosso ora apelante, pleiteia a delimitação da decisão
, “para que a ordem concedida fique Limitada a eventuais lançamentos ocorridos entre março/2014 a dez/2015, período em que a cobrança do imposto não é devida”
(Id. 8478313, fl.05).

Pois bem.

A Emenda Constitucional no. 87, de 16/04/2015, alterou o § 2o do art. 155 da Constituição Federal e incluiu o art. 99 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, visando tratar da sistemática de cobrança do Imposto Sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) incidente sobre as operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, como se verifica no caso dos autos.

Disciplina o art. 155, II e VII, do §2o, da CF, bem como o art. 99 do ADCT, o seguinte:

“
ART. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre
:

(...)

II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior
;

(...)

§2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

VI– nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;

VII– a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída:

a)

ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto,

b)

ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto.

(...)

Art. 99. Para efeito do disposto no inciso VII do § 2o do art. 155, no caso de operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será partilhado entre os Estados de origem e de destino, na seguinte proporção:

I– para o ano de 2015: 20% (vinte por cento) para o Estado de destino e 80% (oitenta por cento) para o Estado de origem;

II – para o ano de 2016: 40% (quarenta por cento) para o Estado de destino e 60% (sessenta por cento) para o Estado de origem;

III – para o ano de 2017: 60% (sessenta por cento) para o Estado de destino e 40% (quarenta por cento) para o Estado de origem;

IV – para o ano de 2018: 80% (oitenta por cento) para o Estado de destino e 20% (vinte por cento) para o Estado de origem;

V – a partir do ano de 2019: 100% (cem por cento) para o Estado de destino
”.

À respeito de tais inovações, a abalizada doutrina de Leandro Paulsen, especificamente quanto às operações interestaduais com destinatários não contribuintes do imposto, ensina o seguinte:

“(...)
No caso dessas operações interestaduais, quando destinada a mercadoria a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, conforme o art. 155, § 2o, VII, da CF, com redação da EC n. 87/15, aplica-se a alíquota interestadual, definida por Resolução do Senado, nos termos do art. 155, § 2o, IV, da Constituição Federal. Mas, ao Estado do destinatário, caberá a diferença de alíquota entre a interestadual (menor) e a sua alíquota interna (maior).
O recolhimento dessa diferença ficará sob a responsabilidade do destinatário, quando este for contribuinte do imposto, e sob a responsabilidade do remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto, nos termos do inciso VIII, também com a redação da EC n. 87/15.
Mas, por força do novo art. 99 do ADCT, a diferença só caberá integralmente ao Estado de destino a partir de 2019. Durante os anos de 2015 a 2018, a diferença de alíquota será partilhada entre os Estados de destino e de origem na seguinte proporção: 20% e 80% em 2015, 40% e 60% em 2016, 60% e 40% em 2017, 80% e 20% em 2018
”
.
(in ‘Curso de direito tributário completo’, 8a ed., São Paulo: Saraiva, 2017, págs. 359-360). (Destaquei)

Em síntese, a mencionada EC no. 87/2015 alterou a sistemática de incidência do ICMS nas vendas de mercadorias e prestações de serviços a consumidores finais não contribuintes localizados em Estados distintos.

Antes dessa inovação, o não-contribuinte pagava a alíquota interna do Estado de origem e nada ao Estado de destino, bem como o contribuinte do ICMS, quando devido, pagava a alíquota interestadual ao Estado de origem e a diferença de alíquota ao Estado de destino.

Agora, o Estado de origem receberá o valor equivalente à alíquota interestadual mais um percentual do diferencial de alíquota, conforme consta no art. 99 do ADCT. O restante será pago ao Estado de destino.

Entretanto, segundo a regra de transição constante do art. 3o da referida EC 87/2015, o “rateio” no recolhimento do DIFAL (diferencial de alíquota de ICMS) somente pode(ria) ser exigido do destinatário da mercadoria não contribuinte do imposto no ano subsequente à sua publicação e após o prazo de 90 (noventa) dias, em claro respeito aos princípios da anterioridade do exercício e da anterioridade nonagesimal, previstos no art. 150, III, “
b
” e “
c
” da Carta Magna, ao passo que as hipóteses anteriores são de responsabilidade do vendedor, consoante art. 155, §2o, VIII, “
b
”, da CF/88.

Diante disso, resta evidente que a Apelada, empresa prestadora de serviços em regime de concessão pública, ao adquirir os produtos ou equipamentos, está sendo compelida a realizar pagamento de diferencial de alíquota.

Contudo, não cabe a ela a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, seja porque sua cobrança anterior à EC no. 87/2015 compete ao remetente das mercadorias, seja porque sua exigência ao consumidor final não contribuinte do imposto por meio de acordos ou protocolos firmados entre os Estados interessados no rateio da exação acaba por vulnerar a atual regra de divisão tributária do art. 155, §2o, VIII, “
b
”, da CF/88, na redação dada pela EC no. 87/2015, com efeitos vigorantes a partir de 2016 e respeitados os 90 (noventa) dias.

Assim, analisando o referido regime de tributação, verifica-se que este, como bem delineado pelo magistrado a quo, encontra-se em confronto com disposição constitucional atinente ao Sistema Tributário Nacional, notadamente porque a cobrança da diferença de alíquota de empresa destinatária não contribuinte do imposto quando adquirente de mercadorias de forma não presencial, ou seja, de empresas localizadas em outra unidade da Federação, como sói a espécie posta em mesa, com fundamento no Decreto no. 312/2011, acaba por criar uma incidência tributária indevida, configurando bitributação, por afronta ao princípio da estrita legalidade tributária, previsto no art. 150, inciso I, da Carta Magna, uma vez que, repita-se, em casos tais o imposto deve ser recolhido exclusivamente na unidade da Federação de origem das mercadorias.

A propósito, peço vênia para trazer aos autos casos, absolutamente idênticos, nas quais também figuram como impetrantes, Empresas Concessionárias de Serviços Públicos Essenciais de Água e Esgoto, de diversos Municípios do Estado de Mato Grosso, nos quais também se discutem

a

exigência do recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS sobre as operações com mercadorias adquiridas em outras unidades da federação destinadas a compor o ativo fixo ou para uso e consumo.

Vejamos respectivamente, apenas a título exemplificativo, as ementas dos julgados de Concessionárias dos Municípios de:
a)
Matupá,
b)
Primavera do Leste,
c)
Jauru,
d)
Marcelândia e
e)
Vera:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SOCIEDADE EMPRESÁRIA ATUANTE NO RAMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, MEDIANTE CONCESSÃO – PRODUTOS ADQUIRIDOS EM OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO – DESTINAÇÃO À ATIVIDADE-FIM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO-CONTRIBUINTE DE ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS – RECOLHIMENTO DO IMPOSTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E A INTERESTADUAL – RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR DO PRODUTO – ART. 155, §2o, VII E VIII, “b”, DA CF/88 – ALTERAÇÃO ADVINDA DA EC N. 87/2015 – INCIDÊNCIA DOS EFEITOS APENAS NO ANO SUBSEQUENTE E APÓS 90 [NOVENTA] DIAS – CONCESSÃO DA ORDEM SEM RESTRIÇÃO TEMPORAL – DECOTAMENTO PELA INSTÂNCIA REVISORA - POSSIBILIDADE – ART. 492 DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1 – A exigência do RICMS/MT, introduzida pelo Decreto Estadual n. 312/2011, reiterando a cobrança de diferencial de alíquota de ICMS, em face do consumidor final, por “protocolo” firmado entre os Estados interessados, viola a regra constitucional prevista no artigo 155, § 2o, inciso VII, alínea “b”, que não a prevê para os casos de operação interestadual em que o adquirente for o próprio consumidor final do bem ouuserviço, portanto, não contribuinte do ICMS, notadamente, até o efetivo início da produção dos efeitos da EC 87/2015.
(...)
(N.U 0024200-43.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SOCIEDADE EMPRESÁRIA ATUANTE NO RAMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, MEDIANTE CONCESSÃO – PRODUTOS ADQUIRIDOS EM OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO – DESTINAÇÃO À ATIVIDADE-FIM - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO-CONTRIBUINTE DE ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS – RECOLHIMENTO DO IMPOSTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E A INTERESTADUAL – RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR DO PRODUTO – ART. 155, §2o, VII E VIII, “b”, DA CF/88 – ALTERAÇÃO ADVINDA DA EC N. 87/2015 – INCIDÊNCIA DOS EFEITOS APENAS NO ANO SUBSEQUENTE E APÓS 90 [NOVENTA] DIAS – CONCESSÃO DA ORDEM SEM RESTRIÇÃO TEMPORAL – DECOTAMENTO PELA INSTÂNCIA REVISORA - POSSIBILIDADE – ART. 492 DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO, EM PARTE – EM REEXAME, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1 – A exigência do RICMS/MT, introduzida pelo Decreto Estadual n. 312/2011, reiterando a cobrança de diferencial de alíquota de ICMS, em face do consumidor final, por “protocolo” firmado entre os Estados interessados, viola a regra constitucional prevista no artigo 155, § 2o, inciso VII, alínea “b”, que não a prevê para os casos de operação interestadual em que o adquirente for o próprio consumidor final do bem ou serviço, portanto, não contribuinte do ICMS, notadamente, até o efetivo início da produção dos efeitos da EC 87/2015.
2 – Na hipótese sob reexame, a ordem mandamental silenciou sobre a necessária restrição temporal, atinente à produção dos efeitos da nova norma tributária constitucional, ponto que, entrementes, é suscetível do decote do excesso pelo Segundo Grau de Jurisdição, a fim de ajustar o ato sentencial aos limites definidos na inicial do writ.
(N.U 0018236-69.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 20/05/2020)

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE

SEGURANÇA – ICMS – DIFERENCIAL ALÍQUOTA – REGIME DE VENDAS AO CONSUMIDOR FINAL – NÃO CONTRIBUINTE

– EMENDA

CONSTITUCIONAL N° 87/2015 – INCIDÊNCIA DOS EFEITOS – NO ANO SUBSEQUENTE E APÓS 90 (NOVENTA) DIAS – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA. A exigência do RICMS/MT, introduzida pelo Decreto Estadual n° 312/2011, reiterando a cobrança de diferencial de alíquota de ICMS em face de consumidor final, por “protocolo” firmado entre os Estados interessados, viola a regra constitucional prevista no artigo 155, § 2o, inciso VII, alínea “b”, que não a prevê nos casos de operação interestadual em que o adquirente for consumidor final do bem/serviço adquirido e não for contribuinte do ICMS, válida até o início da produção de efeitos da EC 87/2015. (ReeNec 5352/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018).

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE ATUA NO RAMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO MEDIANTE CONCESSÃO – PRODUTOS ADQUIRIDOS EM OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO PARA USO NA ATIVIDADE-FIM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO-CONTRIBUINTE – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS – RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E A INTERESTADUAL COMPETE AO VENDEDOR DO PRODUTO – ART. 155, §2o, VII E VIII, “b”, DA CF/88 – ALTERAÇÃO ADVINDA COM A EC No. 87/2015 – INCIDÊNCIA DOS EFEITOS APENAS NO ANO SUBSEQUENTE E APÓS 90 [NOVENTA] DIAS – CONCESSÃO DA ORDEM SEM RESTRIÇÃO TEMPORAL – POSSIBILIDADE DE DECOTE POR ESTA INSTÂNCIA – ART. 460 DO CPC/73 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Consoante Precedente firmado por este Sodalício, “A exigência do RICMS/MT, introduzida pelo Decreto Estadual n° 312/2011, reiterando a cobrança de diferencial de alíquota de ICMS em face de consumidor final, por “protocolo” firmado entre os Estados interessados, viola a regra constitucional prevista no artigo 155, § 2o, inciso VII, alínea “b”, que não a prevê nos casos de operação interestadual em que o adquirente for consumidor final do bem/serviço adquirido e não for contribuinte do ICMS, válida até o início da produção de efeitos da EC 87/2015.”

(N.U 0018241-91.2015.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 26/11/2018)

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE ATUA NO RAMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO MEDIANTE CONCESSÃO – PRODUTOS ADQUIRIDOS EM OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO PARA USO NA ATIVIDADE-FIM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO-CONTRIBUINTE – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS – RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E A INTERESTADUAL COMPETE AO VENDEDOR DO PRODUTO – ART. 155, §2o, VII E VIII, “b”, DA CF/88 – ALTERAÇÃO ADVINDA COM A EC No. 87/2015 – INCIDÊNCIA DOS EFEITOS APENAS NO ANO SUBSEQUENTE E APÓS 90 [NOVENTA] DIAS – CONCESSÃO DA ORDEM SEM RESTRIÇÃO TEMPORAL – POSSIBILIDADE DE DECOTE POR ESTA INSTÂNCIA – ART. 460 DO CPC/73 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Consoante Precedente firmado por este Sodalício, “A exigência do RICMS/MT, introduzida pelo Decreto Estadual n° 312/2011, reiterando a cobrança de diferencial de alíquota de ICMS em face de consumidor final, por “protocolo” firmado entre os Estados interessados, viola a regra constitucional prevista no artigo 155, § 2o, inciso VII, alínea “b”, que não a prevê nos casos de operação interestadual em que o adquirente for consumidor final do bem/serviço adquirido e não for contribuinte do ICMS, válida até o início da produção de efeitos da EC 87/2015.” (ReeNec 5352/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018). Constado na hipótese sob reexame que a ordem mandamental incidiu em julgamento “extra petita”, na medida em que nada dispôs acerca da restrição temporal acerca da produção dos efeitos da nova norma tributária constitucional, não se mostra necessário o retorno dos autos à origem, pois plenamente viável o decote do excesso em Segundo Grau de Jurisdição, ajustando-a aos limites em que a ação foi proposta.
(N.U 0024360-68.2015.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 09/11/2018)

Logo a sentença hostilizada, no ponto que determinou a abstenção da exigência do diferencial de alíquota de ICMS da empresa apelada sobre as operações com mercadorias adquiridas em outras unidades da Federação encontra-se em absoluta harmonia com o entendimento hodierno desta Egrégia Corte de Justiça de maneira a ser imperiosa a sua manutenção.

Por outro lado, quanto à pretensão do impetrado ora apelante, de fracionar a decisão
, “para que a ordem concedida fique Limitada a eventuais lançamentos ocorridos entre março/2014 a dez/2015, período em que a cobrança do imposto não é devida”
(Id. 8478313, fl.05), tenho que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, conforme explicitado alhures, a sentença já consignou expressamente termo final da concessão da segurança. Ou seja, já delimitou os efeitos da decisão.

Vejamos, excerto do
decisum
em sua parte dispositiva:

“(...)
Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e, por corolário,
concedo parcialmente o mandado de segurança
apenas para afastar a exigência do recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS sobre as operações com mercadorias adquiridas em outras unidades da federação destinadas a compor o ativo fixo ou para uso e consumo da
impetrante até 31/12/2015

(...)” (Id. 8478311, fl.01).

Desta forma, como o magistrado era sabedor de que a Emenda Constritucional no 87/2015, iria surtir seus efeitos apenas no dia 1o/01/2016, decotou corretamente os efeitos da parcial concessão da segurança até a data 31/12/2015.

Na mesma linha de raciocínio, colaciono aos autos o excerto do parecer de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob:

“(...)

Em que pese os argumentos, tenho como correta a decisão que limitou seus efeitos até a data de 31.12.2015
, haja vista que, a referida emenda passou a produzir efeitos somente no ano de 2016. A propósito, quando da sentença proferida, o i. Magistrado consignou que: ‘(...) após a vigência das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional no 87/2015, ocorrida em 01/01/2016, passou a ser legítima a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS na aquisição de bens e insumos por não contribuintes do imposto, como é o caso da impetrante, sendo irrelevante, a meu ver, a ausência do consentimento da autoridade coatora, visto que a alteração legislativa em comento decorre de Emenda Constitucional, de caráter absoluto e, como tal, deve ser observada
(...)” (Destaquei) (Id. 11252971, fl.04).

À vista disso, tendo em conta que a sentença proferida se harmoniza com a moderna jurisprudência desta Egrégia Corte, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Com essas considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e em sede de remessa necessária de sentença
RATIFICO
o
decisum
em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021